Tribunal: TJDFT
Processo: 0711725-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. DANOS MORAIS. DISCUSSÃO DO QUANTUM. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DO CASO CONCRETO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MAJORAÇÃO.

1. O ordenamento jurídico não estabelece parâmetros objetivos para a fixação do quantum compensatório na hipótese em comento.

2. Tais elementos referem-se, em primeiro lugar, à extensão do dano, neste inserido, por exemplo, o tempo de atraso do voo, a exposição do passageiro a situações que extrapolam o que se espera em situações semelhantes, e a iniciativa da parte tida como culpada em remediar os transtornos causados à vítima. Em segundo lugar, o caráter não apenas compensatório da condenação, mas especialmente a natureza pedagógica e punitiva para o ofensor, além das condições financeiras das partes, de modo que a quantia arbitrada não sirva de enriquecimento demasiado para a vítima e fonte de ruína para o transgressor.

3. No tocante ao valor da condenação em danos morais, este não pode ser ínfimo, ao ponto de não incutir no ofensor uma reflexão a respeito da conduta ilícita por ele praticada, devendo ser apta a demonstrar-lhe qual deveria ter sido o comportamento adequado e compatível com os preceitos legais vigentes, bem como deve servir de punição para que a atitude ilegal não se repita.

4. Tendo em vista esses parâmetros, e levando-se em consideração a condição financeira dos envolvidos, mostra-se adequado, razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto a majoração do importe fixado na origem a título de danos morais.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.